Tribunal: TJMT
Processo: 1019965-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019965-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO DA COSTA CARNEIRO - CPF: 616.261.551-00 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE CURSO – TESE DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR INDEVIDOS OS VALORES COBRADOS APÓS O TRANCAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DA DATA PELA PROMOVIDA – VALORES DEVIDOS ATÉ O TRANCAMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO – VALORES INDEVIDOS APÓS O TRANCAMENTO – COBRANÇA SABIDAMENTE INDEVIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – DÉBITOS CANCELADOS APENAS EM JUÍZO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação da data do pedido de trancamento do curso pelo consumidor e sendo comprovada a data pela parte promovida, há que se considerar devidas as cobranças geradas até a data do pedido, sendo indevidas as cobranças posteriores àquele marco.

Tendo a própria parte promovida comprovado o pedido de trancamento mostra-se indevida a cobrança de valores posteriores a tal pedido, o que tem o condão de causar dano moral, sobretudo diante do não atendimento da reclamação administrativa, de modo que o cancelamento dos débitos ocorrerá apenas com a sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão-somente para declarar a inexistência das mensalidades referentes ao primeiro semestre/2020, considerando devidos os valores gerados até então, razão por que julgou improcedente o pleito de repetição do indébito e de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
a preliminar arguida em contestação e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução de mérito. Ainda:

a)
RETIFICO
o polo passivo da demanda,
excluindo Centro Universitário UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT
, inscrita no CNPJ sob o n. 20.705.425/0001-03, e
incluindo no lugar FAC EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ 20.705.425/0001-03;

b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Requerida na repetição do indébito;

c)
DECLARO
inexigível a cobrança referente à mensalidades do 1o Semestre de 2020, referente ao curso de Engenharia de Produção;

d)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Requerida em danos morais;

e) FIXO
o valor da causa em R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, ensejando o dever de indenizar.

Alegou que formulou pedido de trancamento de curso em 12/2019, de modo que são indevidos os valores cobrados a partir de então, fazendo jus à restituição de valores ou compensação e à obtenção de indenização por dano moral porque houve cobranças indevidas não sanadas, mesmo após reclamação administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de cobranças indevidas e não haver qualquer ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de supostas cobranças indevidas relativas ao programa de financiamento estudantil (FIES), uma vez que a parte promovente alega que solicitou o trancamento do curso e, assim, todas as cobranças posteriores ao pedido são indevidas.

Alega a parte promovente que cursava Engenharia de Produção e fez três aditivos, sendo o primeiro na data de 01/10/2018, no valor de R$ 9.360,03 (nove mil trezentos e sessenta reais e três centavos), o segundo datado de 22/04/2019, no valor de R$ 9.875.27 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), e o terceiro aditivo em 25/10/2019, no valor de R$ 17.938,64 (dezessete mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Entretanto, alega que em 12/2019 solicitou o trancamento da matrícula e não mais participou de qualquer aula e mesmo tendo solicitado a devolução e/ou compensação de valores, não houve atendimento do pedido.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão-somente para declarar a inexistência dos débitos após a data de 20/02/2020, que foi a data em que a promovida comprovou que fora feito o pedido de trancamento do curso, o qual fora efetivado em 03/03/2020. Considerou, pois, devida a cobrança referente ao segundo semestre de 2019, bem como julgou improcedente o pleito de dano moral por não haver qualquer violação a direito da personalidade.

Contra a sentença, insurge-se a parte promovente, pois entende indevida todas as cobranças, pois alega que trancou a matrícula em 12/2019, devendo ser restituído o valor pago ou operar a compensação, bem como pretende a fixação de indenização por dano moral diante da ausência de solução administrativa.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para fixar indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida após a comprovação do pedido de trancamento pela própria promovida.

Com efeito, tendo esta ciência de que houve pedido de cancelamento em 20/02/2020, conforme comprovou, não poderia efetuar cobranças indevidas a partir de então, não tendo havido solução administrativa, tendo sido necessária a prolação de sentença para anular os débitos indevidos.

Entretanto, não prevalece a tese inicial, sustentada em recurso, de que as cobranças relativas ao segundo semestre de 2019 são indevidas, pois a própria parte promovente sustenta – sem provas – que solicitou o trancamento em dezembro/2019. Não há prova de que houve pedido de trancamento nessa data, entretanto, ainda que houvesse se verifica que não haveria direito à restituição, pois tais valores não seriam indevidos. Ora, o mês de dezembro representa o fim do prazo letivo, é o fim do ano e, assim, não se mostra coerente considerar como indevidos os valores cobrados pelo segundo semestre de 2019 quando o consumidor usufruiu de todas as aulas até o último mês de aula.

A despeito dessa conjectura, há que se acompanhar o entendimento prolatado pelo magistrado de origem no sentido de que a promovida comprovou o pedido de trancamento somente em 20/02/2020 e, com isso, são indevidos os valores cobrados apenas a partir de tal data, sendo devidos os valores anteriores, tal como fundamentou, conforme trecho que cito:

Pois bem. Em análise do Termo Aditivo assinado em 25/10/2019, juntado pelo Autor (ID 32564409) constato que o valor financiado de R$ 17.938,64 reais foi para custear o 2o Semestre de 2019.

A Requerida em contestação, ID 42275555, trouxe aos autos provas de que o Autor realizou o pedido de cancelamento de matrícula na data de 20/02/2020, e não em outubro/2019, o que altera significativamente a versão inicial.

Outrossim, restou comprovado que o Requerente estudou o 2o Semestre de 2019, juntando demonstrativo da situação acadêmica, com nome da disciplina, nota, frequência e situação, constatando-se a frequência no semestre e a situação de reprovado em 4 (quatro) disciplinas e aprovado nas demais.

[...]

Dessa forma, tendo o Autor cursado o 2o Semestre de 2019, e sendo a quantia de R$ 17.938,64 reais referente a ele, resta demonstrado que direito não assiste a ele quanto ao pedido de restituição de quantia paga.

Ademais, o Autor não trouxe aos autos ABSOLUTAMENTE nenhum documento que pudesse contrapor às assertivas realizadas pela demandada, já que, apesar de ter havido a inversão do ônus da prova em seu favor, tal fato não a desobriga de minimamente providenciar as provas as quais por sinal, estavam em sua alçada, plenamente fáceis de se produzir, para que se comprove o pretenso direito, bem como, confira a verossimilhança necessária.

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida referente às mensalidades do segundo semestre de 2019, período esse que a parte Autora frequentou as aulas.

Quanto a cobrança do 1o Semestre de 2020, tendo em vista que a Requerida trouxe aos autos informação de que foi feito o pedido de cancelamento da matrícula em 20/02/2020, sendo deferido em 03/03/2020, há que de declarar indevida a cobrança realizada, constante ao ID 32564408, referente ao curso de Engenharia de Produção.

Portanto, são devidos os valores cobrados até 20/02/2020 e indevidos os cobrados após. Entretanto, diante da existência de cobrança de valores sabidamente indevidos, mesmo diante de reclamação administrativa, entendo que há dano moral a ser indenizado, cuja indenização passo a fixar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021